Tribunal: TJBA
Processo: 8008278-13.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008278-13.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIANO SILVA DOS SANTOS SACRAMENTO e outros Advogado(s): ALAN DE ALMEIDA COUTINHO, JOELMA DA ROCHA BARRETTO, HALISSON COUTINHO DOS SANTOS, ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS, IVO FERNANDES TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIMES DOS ARTS. 161, §1º, II; 286, 288, CAPUT E 288-A DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos interpostos contra decisão que não conheceu recursos de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões recursais não atacavam especificamente os fundamentos da sentença condenatória, limitando-se a reproduzir argumentos apresentados em sede de alegações finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal a justificar o não conhecimento dos recursos de apelação interpostos pelos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade, que rege o sistema recursal brasileiro, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão impugnada, demonstrando onde residiriam os supostos erros de julgamento. 4. No caso concreto, após minuciosa análise das peças recursais, verifica-se que ambos os agravantes formularam pedidos genéricos de absolvição, alegando insuficiência probatória sem apontar quais elementos específicos teriam sido erroneamente valorados pelo magistrado sentenciante. Mais gravoso ainda. O recorrente Fabiano Silva dos Santos Sacramento chegou a solicitar "o reconhecimento das teses suscitadas na resposta à acusação", demonstrando claramente a ausência de argumentação contra a sentença proferida posteriormente. 5. Não merece conhecimento o recurso de apelação cujas razões se limitam a reproduzir argumentos já deduzidos em sede de alegações finais, sem estabelecer correlação específica com os fundamentos da sentença condenatória. 6. A deficiência na impugnação específica não se confunde com a existência de fundamentação sucinta, sendo imperativo que o recurso estabeleça o necessário diálogo com a decisão atacada, demonstrando onde residiriam os supostos erros de julgamento. 7. A refutação tardia, apenas em sede de agravo interno, dos fundamentos da decisão que não conheceu do recurso de apelação, configura imprópria inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa, não tendo o condão de sanar os vícios que impediram o conhecimento do recurso originário. 8. Compete ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 162, XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade. V. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, exigindo que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão impugnada, com impugnação específica dos fundamentos adotados pelo julgador. 2. A mera reiteração de argumentos já apresentados em sede de alegações finais, sem demonstrar onde residiriam os supostos erros de julgamento, não atende ao requisito da dialeticidade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; art. 162, XV do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1799837 SP 2020/0319175-0, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/05/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008278-13.2023.8.05.0039, em que figuram como agravantes Fabiano Silva dos Santos Sacramento e Luís Carlos Ferreira Moura, da Comarca de Camaçari, interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos recursos de apelação. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da relatora. Salvador,